Tribunal: STF
Processo: HC 245183
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de estelionato contra a Administração Pública, violação de sigilo funcional qualificada, lavagem de capitais e organização criminosa. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Sandro Pires da Silva contra decisão monocrática do Relator do HC 937.466/GO do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de estelionato contra a Administração Pública, violação de sigilo funcional qualificada, lavagem de capitais e organização criminosa, previstos nos artigos 171, § 3º, c/c artigo 14, I (por catorze vezes) e artigo 14, II (por onze vezes), artigo 325, § 2º, todos do Código Penal, artigo 1º, § 4º da Lei 9.613/98 e artigo 2º, § 4º, II da Lei 12850/13, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal (evento 18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva da paciente, porquanto lastreada em justificação genérica. Aduz a falta de contemporaneidade entre os fatos ensejadores da segregação cautelar e as circunstâncias de manutenção desta. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a ausência de violência e grave ameaça nos delitos praticados. Argumenta a atipicidade do fato em razão da inexistência de indícios de autoria. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 16):



    “(...)



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, pois afirmou o Tribunal de origem que "não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, considerando que, ao decretar a medida mais extrema o juiz apontado como autoridade coatora constatou e justificou os requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de processo penal, explicando a necessidade da imposição da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, face a gravidade da conduta e modus operandi, sinalizando haver uma ORCRIM especializada em crimes patrimoniais para levantamento de ALVARÁSJUDICIAIS em Unidades Judiciárias do Tribunal de Justiça Goiano, com pluralidades de agentes, estabilidade e permanência, com estrutura ordenada e divisão de tarefas, sendo tal motivação suficiente para demonstrar a manutenção da prisão preventiva" (e-STJ fl. 40). 



    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de segunda instância e ao Juízo de primeiro grau.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator “Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência”, pois “mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente